Tribunal: TJMT
Processo: 1012299-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1012299-38.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está presa preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa; (ii) de acordo a representação da autoridade policial, a paciente é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e tinha como funções monitorar as forças de segurança e comercializar substâncias ilícitas; (iii) paciente ostenta uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e integrar organização criminosa; (iv) o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social da paciente e risco de reiteração delitiva.
3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suposta participação da paciente em organização criminosa de tamanha envergadura como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.
6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de uma ação penal em curso, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.
7. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que a paciente, possivelmente, será condenada em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, AgRg no RHC n. 183.857/SP, HC n. 628.430/RO, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP e HC 907.910/BA; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012299-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MIKELI NOGUEIRA SOUZA - CPF: 061.491.291-10 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES - CPF: 054.207.151-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN REURISON PINHEIRO SANTOS - CPF: 083.596.931-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGEL MATHEUS FERREIRA ALMEIDA - CPF: 122.534.459-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 082.577.541-88 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DOS SANTOS FRADE - CPF: 731.968.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MANOEL PEREIRA GOMES - CPF: 081.856.961-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO DE CASTRO - CPF: 612.169.003-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 623.986.043-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO XAVIER SILVA - CPF: 070.644.181-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS PONTES DOS SANTOS - CPF: 090.863.731-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RENICE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 034.084.572-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO JOADERSON SILVA BATISTA - CPF: 024.987.272-21 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DE CAMPOS SANTOS - CPF: 084.369.231-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCILIANE DA ROSA OLIVEIRA - CPF: 074.557.481-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE DE AQUINO COSTA - CPF: 082.597.271-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE ARCANGILO CONCEICAO ALMEIDA - CPF: 061.647.891-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS VEIGA - CPF: 615.640.433-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MONTAL DA CRUZ FILHO - CPF: 613.325.713-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 067.671.641-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está presa preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa;
(ii)
de acordo a representação da autoridade policial, a paciente é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e tinha como funções monitorar as forças de segurança e comercializar substâncias ilícitas;
(iii)
paciente ostenta uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e integrar organização criminosa;
(iv)
o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social da paciente e risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A suposta participação da paciente em organização criminosa de tamanha envergadura como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de uma ação penal em curso, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

7. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que a paciente, possivelmente, será condenada em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, AgRg no RHC n. 183.857/SP, HC n. 628.430/RO, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP e HC 907.910/BA; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva da paciente
Mikeli Nogueira Souza
com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade social da agente e o risco de reiteração delitiva.

Infere-se dos autos que a paciente está presa preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas, além de enfatizar que o decreto cautelar estaria embasado exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos e ofenderia o princípio da homogeneidade.

Destaca que a paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, defende a suficiência e adequação de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 281797853).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 283332903).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 287084886).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a ilegalidade da coação decorreria da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

De acordo com a representação do Delegado de Polícia Civil lotado em Tapurah, durante investigações deflagradas para desarticular as atividades da organização criminosa “Comando Vermelho” na localidade e em Itanhangá, descobriu-se que a paciente seria integrante do grupo e uma das responsáveis, em tese, por “
monitorar as forças de segurança do município de Tapurah a mando dos seus líderes
”.

A partir da análise de conversas mantidas em programas ou aplicativos (
Whatsapp
) – realizada mediante prévia ordem judicial –, apurou-se que a paciente também teria promovido a comercialização de entorpecentes e efetuado diversas transferências bancárias a Millena Muller Brito, cuja conta bancária serviria para reiteradamente lavar o dinheiro angariado pela facção criminosa com a venda de drogas na região.

À vista desse cenário, o Juízo
a quo
oficiante atendeu à representação policial e decretou a prisão preventiva da paciente e de outras 40 pessoas com vistas, essencialmente, a garantir a ordem pública e evitar novas incursões delitivas, senão vejamos:

“[...] Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

No caso concreto, não há como negar a incidência de todos os requisitos autorizativos da decretação da prisão preventiva, sendo seus motivos basilares estampados no artigo acima já citado, a saber, o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destarte, resta evidenciado o abalo a ordem pública que ressai das circunstâncias concretas que perpassam a aversão comum em crimes destas espécies, cuidando-se de práticas de delitos que, são aptos a gerar um abalo na sociedade.

Não bastasse, a prisão preventiva dos representados se faz necessária por conveniência da instrução criminal, haja vista, as atividades reiteradas dos representados, caso continuem em liberdade, continuarão a perpetrar as suas atividades criminosas. Logo, resta indubitável o preenchimento do requisito da conveniência da instrução criminal
[...]

Com efeito, é incontestável a imprescindibilidade de se interromper ou até mesmo diminuir a atuação da organização criminosa para evitar abalos à paz social
[...]”
(id.
281238367).

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a suposta participação da paciente em organização criminosa de tamanha envergadura como o “Comando Vermelho” é indicativo concreto de desajuste e periculosidade social, justificando a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

A propósito, colhe-se da Corte Cidadã: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJE 24.6.2024).

Aliado a isso, a existência de uma ação penal em curso pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e integrar organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013) (autos n. 1001762-81.2024.8.11.0108) revela inclinação a cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024).

A manutenção da prisão preventiva, na espécie, não caracteriza ofensa à proporcionalidade ou à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Mikeli Nogueira Souza
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025